Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA REU: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. III e VIII, do CPC, com pedido liminar, intentada por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA - PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de ação de reintegração de posse ajuizada por ALTEZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra MARCIO ADRIANO HONESKO e outros, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção do autor na posse do imóvel descrito no memorial constante nos autos, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, Inciso I, do Código do Processo Civil (ID 53737488 ). Em sua inicial, a autora afirma que “A cessão de direitos carreada ao caderno probatório do processo 0712019-44.2022.8.07.0005, id.136528968 - em que se baseou a r. sentença ora rescindenda - em verdade trata-se de simulação de negócio jurídico entre pai e filho, violando o artigo 167 do Código Civil e, destarte, ofende a coisa julgada.” Aduz que a r. sentença rescindenda viola a coisa julgada do que decidido em duas ações judiciais pretéritas: a) Processo no 2016.05.1.002378-2, sentenciado pela Vara Cível de Planaltina-DF em 2017, figurando no polo ativo o autor (Mitra-Paróquia São Sebastião) e no polo passivo Carlos Henrique de Almeida, que julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse da área de 77,1933 ha, denominada Morro da Capelinha e áreas adjacentes, em especial a área usualmente utilizada como estacionamento e Posto de Comando Móvel, individualizada pelo memorial descritivo de fls. 27/23, situada Fazenda Mestre D ́Armas, Lugares denominados Pasto do Atoleiro e Pasto do Catingueiro, Planaltina/DF; b) Processo n. 0708509-91.2020.8.07.0005, tendo como autor ALTEZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ n. 34.161.946/0001-51 e no polo passivo Horácio Antônio Guimarães Borges, e como terceiro interessado Mitra Arquidiocesana de Brasília – Paróquia São Sebastião, CNPJ n. 00.108.217/0041-07, onde se decidiu que “ Os direitos sobre a área objeto do presente feito, por sua vez, foram cedidos por Carlos Henrique à autora em 2020, ou seja, quando ele já não mais detinha a posse do imóvel”. Alega que a ré “utiliza-se de má-fé e fraude processual, pois o lugar denominado “Larga do Catingueiro” sempre foi de posse histórica da autora, Mitra Arquidiocesana – Paróquia São Sebastião, e cuja sentenças transitadas em julgado e referidas alhures já pacificaram o entendimento possessório da ora autora/Mitra. O mapa inserido na inicial daqueles autos em verdade trata-se de área e posse há mais de 80 (oitenta) anos da autora/Mitra Arquidiocesana-Paróquia São Sebastião de Planaltina-DF.” Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela visando sobrestar os efeitos da r. sentença rescindenda em relação à autora. No mérito, pugna pela procedência do pedido, visando “Julgar procedente a presente ação rescisória para rescindir a sentença e seus efeitos sobre a gleba de terras da autora.” É o breve relatório. Sabe-se que o terceiro prejudicado pode intervir em qualquer grau de jurisdição, e também está habilitado à rescisão da sentença. Para esse fim, o seu legítimo interesse revela-se pela titularidade de relação jurídica conexa com aquela sobre a qual dispôs a sentença rescindenda, bem como pela existência de prejuízo sofrido. A doutrina especializada, ao discorrer acerca da definição de " terceiro juridicamente interessado", deixa assente que o interesse deste, ensejador da legitimação para propositura da rescisória, não pode ser meramente de fato, vez que, por opção legislativa os interesses meramente econômicos ou morais de terceiros não são resguardados pela norma jurídica pertinente. É o que se infere, por exemplo, da lição de Alexandre Freitas Câmara, in verbis: "(...) No que concerne aos terceiros juridicamente interessados, há que se recordar que os terceiros não são alcançados pela autoridade de coisa julgada, que restringe seus limites subjetivos àqueles que foram partes do processo onde se proferiu a decisão. Pode haver, porém, terceiro com interesse jurídico (não com interesse meramente de fato), na rescisão da sentença. Como regra, o terceiro juridicamente interessado será aquele que pode intervir no processo original como assistente. Considera-se, também, terceiro legitimado a propor a "ação rescisória" aquele que esteve ausente do processo principal, embora dele devesse ter participado na condição de litisconsorte necessário". (in "Lições de Direito Processual Civil", vol. II, 10a ed. rev. e atual. Rio de Jaeiro: Ed. Lumen Juris, 2005, pp. 24/25). “In casu”, em tese, possui legitimidade ativa para intentar a ação rescisória, nos termos do art. 967, inc. II, do CPC, “verbis”: “Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória: (...) II - o terceiro juridicamente interessado;” Portanto, em uma análise preliminar, a autora visa demonstra seu interesse jurídico, porquanto diz que também é um dos ocupantes da área objeto da sentença rescindenda, e afirma, nesta ação, deter melhor posse sobre parte da área objeto da ação de reintegração de posse originária, apontando na presente ação ofensa à coisa julgada e simulação de negócio jurídico. No que diz respeito ao polo passivo da ação rescisória, todos aqueles atingidos diretamente pelo resultado da ação ostentam legitimidade passiva para a demanda, e não apenas aqueles que figuraram como parte na ação cuja sentença se busca desconstituir. A propósito, a seguinte passagem do voto proferido pelo eminente Ministro Moura Ribeiro quando do julgamento do REsp n. 1.651.057/CE, “verbis”: “A ação rescisória, vale recordar, não é um recurso, mas meio autônomo de impugnação de decisões judiciais. Assim, a definição dos legitimados passivos deve se dar na ação rescisória da mesma maneira como ocorre nas demandas em geral. Para saber quem deve figurar como réu é preciso atentar, portanto, para aquele que terá ou poderá ter seus direitos (concretamente definidos pela sentença rescindenda), afetados pelo julgamento a ser proferido. O principal critério a ser considerado é, portanto, o pedido deduzido no juízo rescisório. Conforme informado pela teoria da asserção, devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles e somente aqueles que possam ser afetados pelo provimento do pedido.” (REsp n. 1.651.057/CE, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado aos 16/5/2017, DJe de 26/5/2017). Na hipótese, em termos processuais, é possível promover-se a rescisão do julgado somente para a autora da ação rescisória. Com efeito, o eventual provimento judicial aqui postulado não irá ensejar efeitos para os réus da ação possessória de origem, não se tratando de hipótese de litisconsórcio necessário (artigo 114, do Código de Processo Civil). Frise-se que, na presente ação rescisória, o eventual provimento do pedido rescisório afetará a esfera jurídica limitada à autora da ação possessória de origem. Ultrapassada a questão, e consoante dicção trazida pelo artigo 300 do CPC, o relator poderá deferir a tutela de urgência quando verificar presentes os requisitos da “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conquanto a tutela de urgência se dê em cognição sumária, importa assinalar que, a considerar a natureza excepcional da rescisória e, por consequência, o rigor com que se deve aferir a presença dos seus pressupostos, é certo que a probabilidade de existência do direito vindicado não pode ser em grau mínimo. Feitas essas advertências, convém trazer a lume as regras enunciadas no art. 966 e incisos do Código de Processo Civil, a seguir transcritas: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente”. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, como ensina Barbosa Moreira, “o princípio geral, em nosso sistema, é o de que a decisão judicial não surte efeitos enquanto não transite em julgado. Não porque se confundam a eficácia da sentença e a autoridade da coisa julgada, mas porque, em atenção a motivos de conveniência, o ordenamento faz coincidir no tempo o começo de uma e o de outra. Por exceção, em certos casos, também por motivos de conveniência, permite a lei que a sentença se torne eficaz antes de transitar em julgado” (in “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. V, Forense, págs. 533/534). Na hipótese, e em consulta aos autos da ação de reintegração de posse de origem, verifica-se que foi deferida a liminar para reintegrar a autora ALTEZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA na posse do imóvel descrito no memorial constante nos autos. Posteriormente, a própria autora daquela ação afirmou que o imóvel objeto do litígio foi desocupado (ID 141380540 dos autos de origem), o que ensejou a prolação da r. sentença rescindenda que julgou parcialmente procedente o pedido "apenas para confirmar a liminar de ID 138085350 e, por conseguinte, a manutenção de sua posse." E mais, a r. sentença rescindenda fez consignar que "para efeito de delimitação da coisa julgada, inclua-se como requeridos todos os citados para contestar." Ou seja, a princípio, a situação jurídico-processual supracitada faz crer que a área objeto de reintegração de posse (e posterior manutenção) não atingiu a esfera jurídica da autora da presente ação rescisória, posto que, rememore-se, já houve o cumprimento da decisão rescindenda. De toda sorte, é fato incontroverso que, para fins de medida antecipatória, não há perigo de dano ou resultado útil ao processo. Evidente, pois, a necessidade de melhor apuração da real situação envolvendo o imóvel em questão, se o caso mediante produção probatória, ante a impossibilidade, nessa análise sumária, sem um maior aprofundamento, decidir de forma adequada a liminar vindicada. Sem olvidar que a causa de pedir da ação rescisória envolve, além da alegada violação à coisa julgada, simulação de negócio jurídico, matéria essa que demanda instrução probatória. Dessa forma, a cautela recomenda o aguardo da manifestação da parte ré e a oitiva do Ministério Público. Pelo exposto, INDEFIRO a medida antecipatória postulada. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970 do CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator